Tribunal: TJMT
Processo: 1006837-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006837-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Nulidade, Prova Ilícita, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS ALVES BATISTA - CPF: 393.714.148-04 (ADVOGADO), JACO NASCIMENTO DE MELO - CPF: 743.103.134-34 (PACIENTE), IGOR ASSUNCAO LOPES - CPF: 434.980.508-77 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), JOAO MARCOS ALVES BATISTA - CPF: 393.714.148-04 (IMPETRANTE), IGOR ASSUNCAO LOPES - CPF: 434.980.508-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO DOMINGOS DE BRITO - CPF: 497.990.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZILENE TAVARES VIANA - CPF: 947.331.711-53 (VÍTIMA), LEONCIO JOSE GOMES - CPF: 717.929.882-49 (VÍTIMA), JONAS DOS SANTOS - CPF: 035.465.932-43 (VÍTIMA), LUIZ FELIPE VIANA ANTONIO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 148,
CAPUT
, (SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO), ART. 121, I, III E IV (HOMICÍDIO QUALIFICADO) E ART. 213,
CAPUT
, (ESTUPRO), TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO FORA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MERA RECOMENDAÇÃO – VÍTIMA RECONHECEU O PACIENTE NA FASE POLICIAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE 04 (QUATRO) FOTOGRAFIAS DE PESSOAS DIVERSAS – SUSPEITO QUE ESTAVA FORAGIDO NA ÉPOCA – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – INDÍCIOS DE AUTORIA – PROVA QUE PODERÁ SER REPRODUZIDA EM JUÍZO – QUESTIONAMENTO DE PROVA EXIGE ANÁLISE FÁTICA-PROBATÓRIA – VEDAÇÃO DO ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT – NA VIA ELEITA NÃO SE ADMITE DECLARAR-SE NULIDADE QUE NÃO CAUSE PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

A alegada inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de violação ao art. 226 do Código Processo Penal, não se sustenta quando se tem que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Ademais, tal questionamento exige o revolvimento fático-probatório, medida essa inviável dentro das estreitas balizas do
habeas corpus
, conforme previne o Enunciado nº. 42 do TJMT.

Assim, a análise desta nulidade se admite com o todo do conjunto probatório, pois, não há no âmbito penal a hierarquia de provas e como também é cediço, em sede de
habeas corpus
, não se admite declarar-se nulidade que não cause prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, conforme preconiza os art. 563 e art. 566 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jacó Nascimento de Melo
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Vara Única Comarca de Aripuanã/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente, em tese, pelos crimes previstos no art. 148,
caput,
(05 vezes) [cárcere privado], art. 121, I, III e IV (04 vezes) [homicídio qualificado], art. 213,
caput,
[estupro] na forma do art. 69,
caput,
todos do Código Penal, sendo mandando devidamente cumprido no dia 16/11/2023.

Aduz que na exordial acusatória consta que
“no dia 21 de novembro de 2020, por volta das 9 horas, na cidade de Aripuanã/MT, Jacó Nascimento de Melo, agindo em coautoria com outros 3 indivíduos, privaram de liberdade as vítimas Elzilene, Leôncio, Luiz, Jonas e Laurilene com a finalidade de praticar homicídio”.

Relata que embora tenha sido realizado o reconhecimento fotográfico do beneficiário, este não atendeu os preceitos legais previstos no art. 226 do CPP e resolução n. 484/22 do CNJ, devendo, portando, ser reconhecido a ilicitude dessa prova.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Jacó Nascimento de Melo
,
para que determine a suspensão da realização da audiência até que seja julgado o mérito do writ. (Id. 206749176)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
207542670
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
207878653)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 209014178)

HABEAS CORPUS
- CÁRCERE PRIVADO, HOMICÍDIO, ESTUPRO.
Requer a nulidade do reconhecimento fotográfico e demais provas derivadas com desentranhamento dos autos - Impossibilidade - Ilegalidade de reconhecimento fotográfico é matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpu
s - Instrução processual sequer concluída - É na prolação da sentença o momento adequado para que o juiz aprecie a validade, pertinência e eficácia das provas colhidas e eventuais invalidades, o que ainda pode ser revisto em sede recursal - Constrangimento ilegal não identificado -
Parecer recomenda a denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jacó Nascimento de Melo
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
Vara Única
da Comarca de Aripuanã
/MT
, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o
paciente sustentou a ilegalidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, ao argumento de que não foram observados os requisitos descritos no artigo 266, do Código de Processo Penal, de modo a ensejar
a suspensão da realização da audiência.

Assim, verifico que o pedido foi formulado perante ao juízo de origem, sendo o pleito indeferido nos seguintes termos:

“[...]
Em id. 140505563, a defesa de Jacó alegou, preliminarmente, a ilegalidade na utilização da estação rádio base;
a nulidade do reconhecimento fotográfico
e por fim, requereu ainda a rejeição parcial da denúncia quanto ao delito de estupro.

Pois bem.

Sobre a preliminar de ilegalidade na utilização da estação rádio base, foi alegado, em síntese, que a geolocalização via sinais da ERB não se confunde e não possui a mesma proteção constitucional e regulamentação que a comunicação telefônica, sendo que o único dispositivo legal que abre espaço para o uso das ERBs na persecução penal diz respeito, tão somente, aos crimes de tráfico de pessoas.

Sobre a referida preliminar, entendo que não assiste razão à defesa, uma vez que a quebra de sigilo por meio das ERB’s foi devidamente autorizada por esse Juízo, através da decisão proferida em id. 46003095, onde constatou-se a existência de elementos concretos que recomendou o deferimento da medida requerida pela autoridade policial.

Assim, como houve uma decisão judicial autorizando a realização da referida diligência, não há que se falar em ilegalidade da utilização de ERB’s. Portanto, afasto a preliminar arguida.

Sobre a preliminar de nulidade de reconhecimento fotográfico, a defesa alega não foram observadas as determinações explícitas na norma processual e nas regulamentações completares, de modo que não há qualquer tipo de justificativa da autoridade policial a respeito da impossibilidade da realização do reconhecimento pessoal, que deve ser realizado com preferência sobre o reconhecimento fotográfico, violando assim o disposto na Resolução nº 484/2022 do CNJ.

Contudo, mis uma vez não assiste razão à defesa de Jacó, tendo em vista que o reconhecimento fotográfico foi realizado de forma legal e dentro dos parâmetros impostos pela legislação, pois, na época, o investigado estava foragido, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais.

Diante disso, afasto a preliminar arguida.

De mais a mais, constata-se que, na exordial acusatória, há satisfatória exposição dos fatos em relação aos crimes imputados, com todas as circunstâncias evidenciadas pela investigação policial até aquele momento processual, de forma que não há inépcia da inicial.

Sob outro aspecto, neste momento processual não se verificam fatos a indicar a manifesta atuação em excludente de ilicitude, bem como não se mostram, pelo menos por enquanto, indícios manifestos de que os acusados sejam inculpáveis. Além disso, os fatos narrados constituem, em tese, infração penal e não se vislumbra, por ora, causa excludente de punibilidade.

Pelo exposto, não é caso de absolvição sumária.

Ademais, quanto às demais teses levantadas pela defesa, entendo necessário dar início à instrução processual, a fim de esclarecer a verdade sobre os fatos. [...]”

Pois bem.

Conquanto o impetrante aponte a ilegalidade em relação ao do reconhecimento do paciente realizado por meio de fotografia na fase policial, é forçoso reconhecer que, neste momento, inexistem nulidades a serem reconhecidas nesta ação constitucional.

A autoridade judicial ao prestar informações consignou que:

“[...] Como mencionado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jacó Nascimento de Melo, que teve a sua prisão decretada por esse Juízo em 22/09/2022, sendo que o mandado foi devidamente cumprido em 16/11/2023, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 148, caput, (05 vezes) [cárcere privado], art. 121, I, III e IV (04 vezes) [homicídio qualificado] e art. 213, caput, [estupro] na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal.

Como noticiado por Vossa Excelência, a defesa do paciente alegou, em síntese, que o reconhecimento fotográfico realizado em desfavor do beneficiário, não atendeu os preceitos legais previstos no art. 226 do CPP e resolução n. 484/22 do CNJ, devendo, portando, ser reconhecido a ilicitude dessa prova.

Pois bem.

Em consulta aos autos de n. 1001330-64.2020.8.11.0088, verifica-se que o reconhecimento fotográfico do acusado foi realizado em sede policial em meados de agosto do ano de 2022, conforme se extrai do termo anexado em id. 125757547.

Com o início da persecução penal, foi recebida a denúncia e, em seguida, determinou-se a citação dos acusados.

Em sua resposta à acusação, a defesa de JACÓ NASCIMENTO DE MELO alegou algumas preliminares, dentre elas, a de nulidade do reconhecimento fotográfico.
Contudo, esse Juízo, ao apreciar as alegações da defesa, afastou a preliminar arguida, sob o fundamento “de que o reconhecimento fotográfico foi realizado de forma legal e dentro dos parâmetros impostos pela legislação, pois, na época, o investigado estava foragido, impossibilitando a realização de seu reconhecimento pessoal segundo as formalidades legais”.

Inclusive, esse Juízo mantém o entendimento adotado anteriormente, reafirmando que não houve nenhuma ilegalidade na prova produzida em sede policial, uma vez que o acusado, naquela época, estava em local incerto e não sabido.

Outrossim, conforme se extrai de id. 137672558, foram apresentadas 04 (quatro) fotografias no ato do reconhecimento, oportunidade em que a vítima Laurilene Vieira Viana identificou o paciente como um dos autores dos fatos investigados, seguindo os ditames do art. 226 do CPP.

Inclusive, importante destacar ainda que o presente tema já foi objeto de discussão perante o Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que o colendo tribunal reconheceu a legalidade do reconhecimento fotográfico, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme foi realizado no presente caso.

Por fim, insta informar que a ação principal encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada. [...]” (Id. 207878653)

Como visto, o reconhecimento do paciente foi realizado mediante fotografia, em razão do mesmo estar foragido na época. Entretanto, foram apresentados 04 (quatro) fotografias à vítima no dia em questão, considerando que a mesma conheceu o beneficiário como um dos autores do delito.

À vista disso, vale ressaltar que o art. 226 do Código de Processo Penal, dispõe em seu texto legal que para o reconhecimento da pessoa,
recomenda-se
que seja colocado ao lado de outras pessoas que possuem semelhança para o apontamento, ou seja, a lei não determina como uma obrigação. Vejamos:

Art. 226.

Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
II- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada
, se possível,
ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo único.

O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o
reconhecimento de pessoa
,
presencialmente ou
por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

“[...] 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal,
porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento
, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de a vítima ter, sem dúvidas, realizado o reconhecimento fotográfico do réu perante a autoridade policial, ela teria descrito as características pessoais do paciente, detalhando a roupa utilizada por ele durante a prática delitiva, até porque, além de ter reagido ao roubo, batalhando com o acusado na tentativa de tomar-lhe a arma, ainda o perseguiu enquanto fugia, somente tendo parado a ação quando o agente efetuou disparo de arma de fogo em sua direção. [...] (AgRg no HC n. 789.644/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

“[...] 3. Jurisprudência do STJ: Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...](AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)”

Nesta mesma linha intelectiva, o Enunciado Orientativo n. 29 desta Corte, traz a seguinte redação:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Assim, a análise desta nulidade se admite com o todo do conjunto probatório, pois, não há no âmbito penal a hierarquia de provas e como também é cediço, em sede de habeas corpus, não se admite declarar-se nulidade que não cause prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, conforme preconiza os art. 563 e art. 566 do Código de Processo Penal.

Portanto, não há constatação de plano o suscitado constrangimento ilegal no reconhecimento fotográfico, pois, o que demonstra é que foi observado as formalidades a serem adotadas nesse tipo de procedimento na fase investigativa.

Ademais, conclui-se que o exame da existência de autoria delitiva demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Não obstante, verifica-se que a instrução processual se encontra aguardando a realização da audiência de instrução, o qual será o meio mais adequado analisar a nulidade do reconhecimento fotográfico, o qual permite dilação probatória, respeitando ao contraditório e a ampla defesa.

À propósito, o Enunciado Orientativo n. 42 do TJMT, dispõe a seguinte redação:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial e, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
em favor do paciente
Jacó Nascimento de Melo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024